Tribunal: STF
Processo: AI 578800
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA.
        Ausência das cópias das certidões
de publicação do acórdão recorrido e da decisão de admissibilidade.
Óbice ao conhecimento do agravo de instrumento. Súmula n. 288 do
STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.